Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RENOVAÇÃO DE CNH. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.

2. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

3. Embargos de Declaração desprovidos.